Tribunal: TJBA
Processo: 8022048-64.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022048-64.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIA MARIA CEDRAZ CARNEIRO Advogado(s): ALANA CEDRAZ CARNEIRO SANTIAGO IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A2 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA PÚBLICA APOSENTADA. DEMORA NO JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE, NOS TERMOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E 47/2005. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE 31.12.2012 A 20.02.2013. PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES EM QUE NÃO HÁ CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE APLICADAS AO CASO EM RAZÃO DA NATUREZA DO LABOR DA IMPETRANTE. PRECEDENTES HISTÓRICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESSE SENTIDO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE COMPROVADOS. DEMORA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA QUE SE DEVE À CONTROVÉRSIA ORA SOLUCIONADA. RETORNO AO REGULAR TRÂMITE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8022048-64.2021.8.05.0000, sendo Impetrante MARCIA MARIA CEDRAZ CARNEIRO, e Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz Substituto de 2º grau – Relator